Tribunal: STF
Processo: RE 89076
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- Crime continuado. Roubos sucessivos. Sujeitos passivos diversos. Código Penal, art. 51, § 2º. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal. Dissídio jurisprudencial superado. - Tendo se firmado, recentemente, a jurisprudência do ST F, no sentido da admissibilidade, em princípio, da continuação em crimes de roubo, não se conhece de recurso extraordinário que invoca, tão-somente, dissídio jurisprudencial já superado pela nova orientação